Tribunal: TJSP
Processo: 1014522-76.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – interesse processual reconhecido em face do sistema jurídico vigente – extinção afastada – apelo provido nesta parte.

PRONTO JULGAMENTO DA LIDE – POSSIBILIDADE – medida que prescinde de pedido expresso e visa dar aplicabilidade ao postulado da razoável duração do processo – inexistência de qualquer violação ao

Ementa:
CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – interesse processual reconhecido em face do sistema jurídico vigente – extinção afastada – apelo provido nesta parte.

PRONTO JULGAMENTO DA LIDE – POSSIBILIDADE – medida que prescinde de pedido expresso e visa dar aplicabilidade ao postulado da razoável duração do processo – inexistência de qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa – matéria exclusivamente de direito.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – inexistência de cobrança de juros em valor acima do pactuado – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – ainda que houvesse capitalização de juros em período inferior a doze meses, referido expediente é permitido por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 – apelo desprovido nesta parte.

COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO E DE TARIFAS – encargos não cobrados na hipótese dos autos – provisão de recolhimento, tão-só, do IOF – apelo desprovido nesta parte.

Resultado: afastada a extinção do processo sem resolução do mérito, o apelo é provido tão-só quanto a esse aspecto. Quanto ao mérito, o recurso é desacolhido, decretada a improcedência da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014522-76.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
ALFREDO DO NASCIMENTO FILHO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Afastada a
carência de ação proclamada na sentença, deram provimento ao recurso tão-só quanto
a esse aspecto; quanto ao mérito, negaram provimento ao recurso, decretada a
improcedência da ação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014522-76.2014.8.26.0114 - Voto 23496
2
VOTO No: 23496
APEL. No: 1014522-76.2014.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
APTE: JOSÉ ALFREDO DO NASCIMENTO FILHO
APDO.: BANCO BRADESCO S.A.
CARÊNCIA DE AÇÃO
NÃO OCORRÊNCIA
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
interesse
processual reconhecido em face do sistema jurídico vigente
extinção afastada apelo provido nesta parte.
PRONTO JULGAMENTO DA LIDE POSSIBILIDADE
medida que prescinde de pedido expresso e visa dar aplicabilidade
ao postulado da razoável duração do processo inexistência de
qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa matéria
exclusivamente de direito.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO
INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
NÃO
OCORRÊNCIA inexistência de cobrança de juros em valor
acima do pactuado divergência entre a taxa de juros anual e o
duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros,
mas apenas a incidência desses encargos de forma composta
entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541
instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não
sendo o caso de alteração do encargo ainda que houvesse
capitalização de juros em período inferior a doze meses, referido
expediente é permitido por força do art. 28, §1o, I da Lei no
10.931/04 apelo desprovido nesta parte.
COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO E DE TARIFAS
encargos não cobrados na hipótese dos autos
provisão de
recolhimento, tão-só, do IOF apelo desprovido nesta parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014522-76.2014.8.26.0114 - Voto 23496
3
Resultado: afastada a extinção do processo sem resolução do
mérito, o apelo é provido tão-só quanto a esse aspecto. Quanto
ao mérito, o recurso é desacolhido, decretada a improcedência
da ação.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal
(instrumentalizado por cédula de crédito bancário), ajuizada pelo autor José Alfredo
do Nascimento Filho contra o réu Banco Bradesco S.A.
O magistrado sentenciante proclamou o autor carecedor da
ação, pelo que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, forte no artigo 485,
inciso VI do CPC. A sentença está a fls. 142/154.
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 157/174). Dentre
outros argumentos, aduziu que a relação é de consumo e o contrato é de adesão.
Sustentou a impossibilidade de capitalização de juros. Disse que o encargo foi
cobrado acima do patamar contratado. Aventou a inconstitucionalidade da MP no
2.170-36/01. Genericamente, alegou ter havido cobrança abusiva de prêmio de
seguro e de tarifas bancárias. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso
para o fim de a ação ser julgada procedente.
Em resposta (fls.178/185), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso merece ser conhecido, porque foi interposto dentro
do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos
219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O preparo foi
corretamente recolhido.
Assim anotado, pretendeu o apelante a revisão do contrato de
empréstimo de valor certo que celebrou com o apelado.
Não se olvida que o apelante trouxe alegações de forma
genérica, sem apontar as cláusulas que prevêem a cobrança de juros reputada como
abusiva. No entanto, ao longo da inicial, ela indicou a matéria que pretendia fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014522-76.2014.8.26.0114 - Voto 23496
4
revisada a possibilidade de capitalização.
O apelante tinha interesse de buscar o reconhecimento judicial
da nulidade dita presente no contrato bancário em discussão. Estão presentes os
elementos da necessidade, adequação e utilidade da prestação jurisdicional
perseguida.
É possível compreender os fatos e a pretensão jurídica do
apelante, sendo a inicial suficiente apta para a análise pelo juízo das questões postas.
Há pedido e causa de pedir, não padecendo os pedidos de incompatibilidade entre si.
O pleito, na forma como postulado, ensejou defesa técnica,
uma vez que a instituição financeira ofereceu contestação.
Portanto, a hipótese é de afastamento da carência de ação
reconhecida na sentença.
Assim sendo, passa-se desde já ao julgamento da demanda
com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I do CPC.
Diga-se que tal medida prescinde de pedido expresso1 e visa
dar aplicabilidade ao artigo 5o, LXXVIII da CF, in verbis: “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Não se cogita de qualquer violação ao contraditório e à ampla
defesa. Como anotado, a instituição financeira foi regularmente citada e apresentou
contestação.
A hipótese é de improcedência da ação.
De consumo ou não a relação entre as partes, a circunstância
era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se atinge o mesmo
resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
1 “O tribunal revisor, ao reformar a sentença que extingue o processo sem exame de mérito, tem o
dever-poder de julgar imediatamente o mérito do litígio, quando o feito encontrar-se em condições de
julgamento” (STJ-3a T., AI 836.287-AgRg, Min. Gomes de Barros, j. 18.10.07, DJU 31.10.07)” CPC
Anotado. Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli 43a Edição -
2011. Ed. Saraiva. Nota 16 ao art. 515. p. 657.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014522-76.2014.8.26.0114 - Voto 23496
5
Pois bem.
O contrato de empréstimo de valor certo celebrado entre as
partes foi instrumentalizado por cédula de crédito bancário.
Não houve cobrança de juros em patamar superior ao
pactuado.
Infere-se dos autos que os juros remuneratórios foram
pactuados no valor de 4,8000% a.m. e o resultado apurado pelo autor mediante
cálculos realizados com base em calculadora disponibilizada no site do Banco
Central era de 4,8830% a.m.
Em verdade, a apequenada diferença em comento resulta da
forma de cômputo dos juros adotada pela instituição financeira, que não implica
qualquer violação do ordenamento jurídico, como se verá na sequência.
Com efeito, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato examinado nos autos. Isso porque a divergência
entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não representa capitalização de
juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(4,8000%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (75,5235%)
evidencia a adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 75,5235%%, não há razão para
que ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a
percentual inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014522-76.2014.8.26.0114 - Voto 23496
6
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico.
Corolário, a instituição financeira podia exigir os juros da
forma como exigiu.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito, e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário
é disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014522-76.2014.8.26.0114 - Voto 23496
7
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra
Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26
da Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes
Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
No caso em exame, a capitalização mensal de juros foi
devidamente pactuada por meio do item 5 e da cláusula 2.1 do contrato (fls. 97/98).
Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros que
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Dado que inexistiu capitalização mensal de juros e que esse
expediente seria permitido, porque o contrato foi instrumentalizado por cédula de
crédito bancário, é despicienda qualquer discussão acerca da legalidade da MP
2.170-36/01.
De resto, não houve cobrança de prêmio de seguro, nem de
qualquer tarifa bancária.
O apelado apenas reteve o valor pertinente ao IOF, uma vez
que o tributo é devido e tem inclusão compulsória, para repasse à Receita Federal.
Em suma, a hipótese é de improcedência da demanda.
Por fim, o parcial provimento do apelo do autor foi meramente
formal. Inequívoco que ele sucumbiu integralmente, pelo que são mantidas as verbas
de sucumbência que lhes foram carreadas na sentença.
Os honorários advocatícios devidos aos procuradores do
apelado, fixados em 1o grau em 15% do valor da causa (R$ 10.081,21), são
majorados em razão da sucumbência recursal para o patamar de 18% sobre a mesma
base de cálculo. Referido valor é suficiente para remunerar condignamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014522-76.2014.8.26.0114 - Voto 23496
8
referidos profissionais, dada a simplicidade da demanda.
Nestes moldes, a carência de ação proclamada na sentença é
afastada. Provido o apelo tão-só quanto a esse aspecto, quanto ao mérito, o
recurso é desacolhido, decretada a improcedência da ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator